Tribunal: TJDFT
Processo: 0701809-75.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701809-75.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: THIAGO CASTRO DA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento manejado contra despacho proferido na origem (ID 170846136), de seguinte teor: “Mantenho a decisão proferida. Cumpra-se no derradeiro prazo de 5 dias.” Analisando os autos de origem, verifico ter sido proferida decisão interlocutória (ID 168954300) que facultou ao ora recorrente emendar a petição inicial. Após a apresentação da petição de emenda à inicial, sobreveio o despacho em face do qual se interpõe o presente recurso, reiterando a prévia determinação. É o relato do necessário. Passo a decidir. Deixo de conhecer do recurso, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal. Não se mostra cabível a interposição de agravo de instrumento em face de despacho, o qual sequer admite contra si a interposição de qualquer recurso. O caso ora examinado não revela hipótese de vício sanável, o que inviabiliza a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC. Nesse descortino, em obediência ao princípio da taxatividade recursal, não conheço de recurso sem permissivo legal, o que faço com fulcro no art. 10, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator